Tribunal: TJDFT
Processo: 0721143-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721143-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO CESAR COELHO E SILVA DECISÃO Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que em 8/11/23 o MM. Juiz declinou da competência “[...] em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Chapadinha-MA” (id. 177544504 do processo no 0703075-36.2020.8.07.0001), sendo que nos autos principais foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do Banco-réu, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora